Tribunal: TJBA
Processo: 0008049-59.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0008049-59.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Jose Fagundes dos Santos Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMNARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. GAP “V”. DEFERIMENTO INDISCRIMINADO AOS MILICIANOS EM ATIVIDADE. VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS INSERIDAS PELAS EC N.º 41/2003 E N.º 47/2005. CONSIDERAÇÃO DOS MILITARES EM CATEGORIA PRÓPRIA DE AGENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Súmula 266 do STF estabelece que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Contudo, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que o mandado de segurança é cabível quando o impetrante busca a tutela de um direito violado por ato administrativo concreto e específico, mesmo que fundado em norma de caráter geral. Neste caso, o impetrante contesta ato administrativo omissivo das autoridades impetradas, que deixaram de proceder à revisão do pagamento da GAP para o nível V. Esse ato, ou omissão, decorre da interpretação administrativa da norma e atinge diretamente o direito do impetrante, configurando violação concreta a ser sanada. 2. A ação mandamental envolve a análise de suposto direito líquido e certo do impetrante - policial militar em reserva remunerada, quanto ao reajustamento de Gratificação de Atividade Policial – GAP V, bem como o pagamento retroativo dos valores que lhes seriam devidos, ressaltando-se que, do conjunto probatório, extrai-se a percepção de Gratificação de Atividade Policial, já na referência III, nos proventos de pensão por morte do esposo militar. 3. A partir da EC18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas constitucionais insertas pelas Emendas n.º 41/2003 e n.º 47/2005 destinam-se unicamente aos servidores públicos civis 4. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade. 5. Assim, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a Gratificação de Atividade Policial (GAP), por ser paga indistintamente a todos os policiais militares, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida também aos inativos. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8020407-70.2023.805.0000, em que figura como impetrante JOSÉ FAGUNDES DOS SANTOS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11